Tribunal: TJSP
Processo: 2184666-73.2021.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
Correição parcial. Agravo em execução. Insurgência do Parquet contra r. decisão que determinou a instrução do recurso pelo órgão ministerial, com o traslado das peças. Formação do instrumento que depende de indicação das partes. À serventia judicial cabe providenciar a extração, conferi-las e formar o instrumento referido. Correição provida.